Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727630-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, NACIONAL FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: JAILTON SOARES DE ALMEIDA DESPACHO 1. ROTA DO SOL TRANSPORTE E TURISMO EIRELI e outra interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 231266148, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 238383227, autos originários) proferida na liquidação de sentença movida por JAILTON SOARES DE ALMEIDA, que fixou o valor da perda do veículo em R$ 46.500,00, devendo tal valor ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, in verbis: “Trata-se de liquidação de sentença proposta por JAILTON SOARES DE ALMEIDA em desfavor de ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI e NACIONAL FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, partes devidamente qualificadas. Na sentença proferida nos autos do processo principal n. o 0703170-10.2018.8.07.0010 foi determinado que o valor devido pelos réus, pela perda do veículo de propriedade do autor deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por meio da decisão de ID 213402627, foi deferida a produção de prova pericial para apurar o valor devido. Realizada a perícia, de forma indireta, o laudo pericial apontou como valor do veículo no valor de R$ 57.000,00 (ID 225627140). Intimadas quanto ao laudo, não houve impugnação. Assim, homologo o laudo pericial apresentado (ID 225627140) e fixo o valor da perda do veículo em R$ 57.000,00, o qual deve ser acrescidos de correção monetária conforme INPC desde a data do acidente e, ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme dispositivo da sentença (ID 188554549 - Pág. 8). Atenta-se que a liquidação diz respeito tão somente ao valor relativo a perda do veículo. Expeça-se ofício à Presidência do Tribunal, requisitando o pagamento dos honorários periciais finais, no valor de R$ 1.994,06. Intime-se o perito para indicar conta para transferência dos valores.” Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I.” “Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes em face da decisão de ID 231266148, a qual homologou o laudo pericial (ID 225627140) e fixou o valor da perda do veículo do autor em R$ 57.000,00, com correção monetária e juros, conforme os critérios definidos na sentença do processo principal. I. Embargos de Declaração opostos por Jailton Soares de Almeida O embargante sustenta a existência de contradição na decisão quanto à definição do valor base para fins de atualização monetária. Aponta que, segundo o perito, o valor indicado (R$ 57.000,00) corresponde ao valor atual do veículo, mas que o correto seria considerar o valor do veículo à época do acidente como base de cálculo, por força do que foi decidido na sentença exequenda e no acórdão. Assiste razão, em parte, ao embargante. Com efeito, o perito indicou expressamente que o valor de mercado atual do veículo é de R$ 57.000,00, mas que o conserto do automóvel, à época do acidente, exigiria a aquisição de outro veículo similar para doação de peças, inviabilizando economicamente a reparação. A sentença determinou que a correção monetária deveria incidir desde a data do evento danoso. Assim, há contradição a ser sanada: o valor da perda a ser ressarcida deve corresponder ao montante do veículo na data do acidente, e não ao valor de mercado atual. Diante disso, determina-se a retificação da decisão embargada para consignar que o valor da perda, para fins de cálculo de atualização monetária e juros de mora, corresponde ao valor do veículo à época do sinistro, nos termos da conclusão pericial e do que já fixado na sentença de conhecimento, no montante de R$ 46.500,00, conforme informado no ID 225627140 - Pág. 5. II. Embargos de Declaração opostos por Rota do Sol Transportes e Turismo EIRELI e Nacional Freios Peças e Serviços EIRELI As embargantes alegam contradição e omissão quanto à aplicação da regra de responsabilidade civil e quanto à violação do contraditório pela suposta negativa de produção de prova testemunhal. Sem razão, contudo. A decisão embargada limitou-se à fase de liquidação de sentença e seguiu estritamente os termos do que foi decidido na fase de conhecimento, não havendo reanálise da responsabilidade civil, da admissibilidade da prova ou dos fundamentos meritórios já preclusos. A matéria alegada pelos embargantes configura verdadeira rediscussão de mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC Ademais, os fundamentos recursais de mérito já foram enfrentados pelo acórdão (ID 188554553), de modo que não se verifica omissão ou contradição que enseje modificação do julgado ou integração da decisão ora embargada. III. Dispositivo Diante do exposto, conheço de ambos os embargos de declaração. a) Dou parcial provimento aos embargos de Jailton Soares de Almeida, para esclarecer que o valor da perda do veículo, para fins de liquidação, corresponde ao valor de mercado do bem à época do acidente, conforme apurado na perícia (ID 225627140), valor este fixado em R$ 46.500,00, devendo tal valor ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos da sentença. b) Rejeito os embargos de declaração opostos por Rota do Sol Transportes e Turismo EIRELI e Nacional Freios Peças e Serviços EIRELI, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Intimem-se.” (grifo nosso). 2. Os agravantes-executados requerem o provimento do recurso para: “b) que no mérito seja o AGRAVO DE INSTRUMENTO, conhecido e provido para caçar a decisão singular, e determinar que os juros e correção sejam aplicados a partir do valor atual do veículo apontado na perícia, ou supletivamente, que seja mantido o valor de R$ 46.923,00 (quarenta e seis mil novecentos e vinte e três reais), informado na peça inicial o qual deve ser acrescidos de correção monetária conforme INPC desde a data do acidente e, ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme sentença.” (id. 73748134, pág. 13, grifo nosso). 3. Esclareçam os agravantes-executados, em cinco dias, o interesse recursal diante do parcial provimento dos embargos de declaração que fixou o valor devido pela perda do veículo em R$ 46.500,00, acrescido de correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da sentença. 4. Decorrido o prazo, retornem conclusos. 5. Intime-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora